Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ERRO MATERIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRENTE E SANADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO DECRETO No 45.781/2024. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de erro material na análise da preliminar de falta de fundamentação da sentença, (ii) omissão e obscuridade no acórdão quanto à da preliminar de cerceamento de defesa, (ii) de omissão e obscuridade no acórdão quanto à aplicação do Decreto no 45.781/2024, e, (iii) de omissão quanto à aplicação de princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há erro material no acórdão que afirma que o Juízo analisou questão contratual.
3.1. No caso específico, é possível concluir que o Juízo analisou toda a questão apresentada e concluiu que o imóvel ocupado pelo autor está em Área de Preservação Permanente, inexistindo irregularidade na derrubada da parte já erigida e na remoção da parte e dos demais ocupantes do local.
3.2. Erro material reconhecido e sanado.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente, e entendeu pela desnecessidade de produção de prova e inocorrência de cerceamento de defesa. Salientou, ainda, que a definição de área de preservação ambiental decorre de definição do próprio Estado, logo, o documento juntado pelo Distrito Federal informado que a área ocupada é de preservação é suficiente, sendo desnecessária qualquer contraprova.
4.1. Também não há omissão e/ou obscuridade quanto à aplicação do Decreto no 45.781/2024, pois o acórdão analisou a questão de forma clara e coerente e estabeleceu, ante a ausência de interesse dos legitimados para instaurar o REURB.
5. O acórdão analisou a matéria e entendeu que, ainda que a parte tenha direitos constitucionais, a constituição também estabelece que a ocupação territorial deve ser regulada pelo Estado, não prevalecendo o direito à moradia em face da ocupação irregular de área pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. Decreto no 45.781/2024, art. 6o.